Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-47.2015.8.11.0036
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001257-47.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FELIX SOARES - CPF: 203.774.951-15 (APELANTE), THIAGO PERINAZZO - CPF: 703.108.071-15 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), RONALDO JACINTHO DA SILVA - CPF: 055.699.448-50 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), GUILHERME JACINTHO DA SILVA - CPF: 024.702.711-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001257-47.2015.8.11.0036

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PASTO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO – FALSIDADE DO INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – RUBRICA EM TODAS AS FOLHAS DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES CONTRATANTES E POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – COMPROVAÇÃO DE PARCELA DE PAGAMENTO – DECOTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Provam documental e testemunhal que não foram eficientes a demonstrar a alegada alteração de cláusula do contrato de arrendamento.

A rubrica ou assinatura em todas as páginas do instrumento não constitui requisito para a sua exequibilidade.

Comprovado o pagamento de parcela do débito, necessário o abatimento no saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001257-47.2015.8.11.0036

APELANTE: JOSE CARLOS FELIX SOARES

APELADO: RONALDO JACINTHO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
José Carlos Felix Soares
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução (Proc. 1257-47.2015.811.0036 – cód. 38458) opostos contra
Ronaldo Jacintho da Silva
e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que o apelado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em contrato arrendamento de pasto, no valor atualizado de R$ 111.097,92. Complementa que opôs Embargos à Execução, nos quais suscitou incidente de falsidade como matéria de defesa, que tramitou em autos apartados, nos termos do art. 390, do CPC/73 (Proc. 1252-25.2015.811.0036 – cód. 38439), sob o fundamento de que o contrato juntado nos autos pelo exequente, ora apelado, não condizia com o pactuado.

Informa que a partir do novo CPC/2015, a arguição de falsidade de documento passou a ser matéria suscitada na própria peça contestatória, de modo a ser examinada por ocasião da sentença.

Diz, no entanto, que os feitos – embargos à execução e incidente de falsidade -, foram julgados individualmente e em momentos distintos, sendo ambos improcedentes. Contudo, complementa que a sentença proferida no incidente de falsidade foi inserida no corpo da sentença dos embargos à execução, de modo que a presente apelação abrange toda a matéria de defesa.

Alega que o contrato apresentado pelo apelado não consta a sua rubrica na primeira página, lauda na qual constam as cláusulas que obrigam as partes. Sustenta que o apelado adulterou parte das cláusulas 2 e 3 e incluiu a cláusula 3.1, que trata da prorrogação do arrendamento por mais 02 anos, quando no pacto por ele assinado o contrato previa prazo determinado.

Feita tais considerações, pugna inicialmente, pela manutenção do efeito suspensivo até o julgamento do recurso pelo mérito.

Como razões de reforma da sentença, alega que o Juízo não oportunizou a produção da prova pericial no documento que lastreia a execução, além de desprezar a confissão do exequente, ora apelado, e das testemunhas, quanto a alteração do teor da primeira página do contrato e da efetiva pactuação de locação de pasto.

De outra via, sustenta ser imprescindível constar em todas as laudas do contrato a rubrica das partes contratantes e na última folha a assinatura dos mesmos e das testemunhas. Alerta quanto ao disposto no art. 388 do CPC/73 (art. 428 CPC/2015).

Assevera que a testemunha Ivan, contador que participou da negociação, afirmou que a primeira folha do contrato apresentada pelo exequente não teria o mesmo conteúdo do documento salvo em seu arquivo.

Reforça que o exequente apelado, em seu depoimento, declarou que redigiu o contrato e que usou dos serviços do contador Ivan para repassar a minuta a ele, embargante, “vez que não lê”. Na sequência, disse que o exequente fez algumas alterações, sendo a ele avisado por meio do contador Ivan. Realça que ao não rubricar a primeira folha do contrato, restou caracterizada a sua discordância com os termos.

Aduz, ainda, que o exequente embargado, informou que vendeu a propriedade em outubro de 2014, de tal sorte que se mostra indevida a cobrança de parte do mês de outubro e também dos meses de novembro e dezembro.

Assevera que restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas Benício e Louracy, que o contrato havido foi de aluguel de pasto e não arrendamento, além de que não poderia ser prorrogado automaticamente.

De outra via, aduz que o contrato foi firmado para vigorar de 30/01/2013 a 30/07/2013 e que o prazo foi cumprido e, ao final, o gado retirado, e a área restituída ao exequente. Complementa que no ano seguinte, promoveram novo pacto, desta vez verbal, no qual a área foi locada de janeiro a maio de 2014, por R$ 3.000,00, onde foram colocadas 230 novilhas, pacto que se renovou entre outubro e dezembro de 2014, mas pelo preço integral de R$ 7.000,00.

Aduz ainda, a nulidade da execução por ausência de liquidez do título. Ressalta, aqui, que o exequente apelado pretende a execução de contrato de arrendamento, quando se trata de aluguel de pasto.

Requer a manutenção do efeito suspensivo da execução anteriormente concedido. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de extinguir a execução em razão da iliquidez do título, bem assim porque comprovado o pagamento. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para abater o valor de R$ 8.000,00 do valor executado, ou ainda, a quantia de R$ 1.000,00.

Contrarrazões (id 95486488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001257-47.2015.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por José Carlos Felix Soares contra Ronaldo Jacintho da Silva.

De início, o embargante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Com efeito, consta que os Embargos à Execução foram recebidos com efeito suspensivo. Contudo, diante da improcedência, estabelece o art. 1.012 do CPC que:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

...

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Dessa feita, a lei processual admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, todavia, expressamente aponta as exceções que a afastam, dentre as quais se insere a improcedência dos embargos à execução.

A esse respeito:

11. Improcedência dos embargos do executado. O julgamento de improcedência dos embargos do executado confirma a higidez do título executivo que aparelha a execução, de sorte que a apelação contra referida sentença deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, prosseguindo-se na execução. (...) (in Código de processo civil comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery - 17 ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2312).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CABIMENTO - FIADOR QUE SE OBRIGA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO - NÃO APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO DE ORDEM - CITAÇÃO DOS DEMAIS DEVEDORES - DESNECESSIDADE - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.

-
A lei processual admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, todavia, expressamente aponta as exceções que a afastam, dentre as quais se insere a improcedência dos embargos à execução, nos termos do art. 1.012 do CPC
.

- O fiador que se obriga contratualmente como principal pagador, solidariamente responsável com o locatário, não se aproveita do benefício de ordem que lhe possibilitaria exigir que o credor acionasse, primeiramente, o devedor principal, motivo pelo qual não há falar em nulidade por não ter sido aquele regularmente citado quando sequer existe obrigatoriedade em demandá-lo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.167040-6/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019)

Não se olvida quanto ao disposto no referido § 4o, porém, as razões do recurso não conduzem a aplicação do dispositivo.

Realça-se que a regra é a da não concessão de efeito suspensivo ao apelo de sentença que julga improcedente os Embargos à Execução. E, no caso, não se visualizou os requisitos para conferir a excepcionalidade.

Portanto,
indefere-se o efeito suspensivo postulado
.

No mérito, a discussão principal tem por objetivo o reconhecimento da nulidade do contrato que lastreia a execução, sob o argumento de falsidade, bem como em razão da iliquidez.

Pois bem. Consta que o exequente, ora apelado, na figura de Arrendador, e o ora apelante, então embargante, José Carlos Félix Soares, na qualidade de arrendatário, firmaram em
30/01/2013
,
Contrato de Arrendamento de Pasto
do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira, localizado no município de Tesouro, numa área de aproximadamente 500 hectares, para apascentar 727 garrotes para recria, com idade de 15 a 24 meses, com duração de 6 meses, da assinatura do instrumento até 30/07/2013.

De acordo com o Item 3.1,
o contrato seria automaticamente renovado por mais
dois anos
,
“salvo comunicação expressa do ARRENDATÁRIO no mínimo com um mês do término de cada renovação do presente contrato
”
, mantidas as condições pactuadas e com reajuste pelo IGPM.

Ocorre que, de acordo com o embargante/apelante, o exequente teria fraudado a primeira página do contrato e alterado essa cláusula, cujo teor constante no documento que lhe foi enviado seria
“este
contrato poderá ser prorrogado por
mais um ano
, e que esta hipótese seja comunicada no mínimo com um mês antes do término do presente contrato
, entretanto as condições aqui previstas serão mantidas quanto ao número de reses e o reajuste no preço se dará pelo índice IGPM do período”
.

Cumpre esclarecer que o contrato que lastreia a execução é formado por duas folhas. No caso, o apelante alega que a primeira página não condiz com o que foi realmente pactuado, daí porque a nulidade do título exequendo.

Para sustentar a fraude ou a adulteração do conteúdo, alega que nesta página não consta sua rubrica, nem das testemunhas. Vejam-se as razões do recurso:

“O então embargante, ora apelante, argumentou que o contrato trazido à discussão pelo exequente/embargado, (acostado na fl. 81 dos autos no 1257/2015) não preenche os requisitos, não se prestando como título executivo extrajudicial. Foi dito também que “o contrato sob debate é composto por 02 (duas) laudas/folhas, vejamos: a primeira folha, está rubricada somente pela parte exequente/embargada/ já, a segunda e última folha, está assinada pelas partes contratantes (embargado e embargante), bem como por 02 (duas) testemunhas.” (veja-se o contrato nas fls. 81/82 dos autos no 1257/2015).

Ou seja, o apelante/embargante não reconhece a primeira folha do contrato trazida aos autos pelo apelado (contrato na fl. 91), pois não condiz com os termos contratados, basta ver que contém apenas a rubrica do exequente/apelado e não tem a rubrica do ora apelante, tampouco das duas testemunhas que assinaram a última folha do dito documento (fl. 82).

O então embargante declarou que não rubricou a primeira do folha do contrato apresentado pelo apelado “porque a dita primeira folha foi redigida de forma diferente à pactuada, tanto é que não contém a rubrica nem do ora embargante nem das testemunhas que assinaram a última folha do contrato”.

Os argumentos do apelante não prosperam.

Pois bem. Da narrativa dos fatos e do depoimento prestado por Ivan Soares Novaes, consta que o exequente apelado enviou em 25/01/2013, a minuta do contrato para o depoente, que é contador, e posteriormente, no dia 30, as partes contratantes foram até o seu escritório, onde assinaram o instrumento, no qual consta também a assinatura das duas testemunhas e do próprio Ivan.

Quando da oitiva de Ivan, os questionamentos foram basicamente acerca da alteração da primeira página do pacto, em especial, quanto à cláusula de prorrogação automática do prazo do arrendamento. Contudo, o depoente não conseguiu esclarecer definitivamente se o contrato que se encontra assinado foi impresso por ele ou pelo exequente Ronaldo, ou mesmo se houve ou não alteração de cláusula posterior à assinatura do contrato, porquanto quando da assinatura não conferiu os termos do contrato que se encontra assinado.

Certo é que os contratantes assinaram o instrumento no escritório do contador, então depoente, que apostou também sua assinatura, e quanto a isso, não há insurgência por parte do embargante.

Nesse contexto, o fato da testemunha Ivan afirmar que a primeira folha do contrato objeto da execução não é a mesma que se encontra salva em seu arquivo, não se traduz na alegada fraude, tese defendida pelo embargante, ora apelante.

Do mesmo modo, os testemunhos prestados por Benício e Louracy não têm o condão de comprovar a fraude ou mesmo a impossibilidade de prorrogação do contrato, haja vista que não participaram da confecção do instrumento, inclusive, ao menos desde 2010 não mais prestavam serviço ao embargante, de modo que eventual modificação da dinâmica do arrendamento não pode ser por eles confirmada.

Por sua vez, a rubrica ou assinatura em todas as páginas do instrumento não constitui requisito de exequibilidade. Ou seja, a ausência de rubrica das partes contratantes e das testemunhas em todas as páginas do contrato, não invalida o título.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PRECLUSÃO LÓGICA - MÉRITO - DESNECESSIDADE DE ASSINATURA EM TODAS AS PÁGINAS DO CONTRATO OBJETO DA LIDE - JUROS REMUNETATÓRIOS - REGULARIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

- A preclusão lógica, fenômeno processual fundado na boa-fé objetiva e na vedação aos comportamentos contraditórios, impede que, em sede recursal, a parte se insurja contra trabalho pericial não impugnado oportunamente.

-
"A rubrica ou assinatura em todas as páginas do instrumento não constitui requisito para a sua exequibilidade"
(TJMG - Apelação Cível no 1.0223.16.002726-2/001).

- A contratação dos juros remuneratórios em compatibilidade com as taxas médias praticadas no Mercado Financeiro inviabiliza a declaração da abusividade da cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0408.14.001008-8/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 12/05/2021)

E, no caso em particular, a ausência de rubrica não indica o desconhecimento dos termos por parte do arrendatário, ora apelante, máxime se verificada a regularidade do contrato, por meio da sequência lógica e contínua das previsões contidas em cada uma das cláusulas e, principalmente, se ausente negativa quanto à autenticidade das assinaturas apostas, o que afasta a ofensa ao art. 388, CPC/73, atual art. 428, CPC/2015.

Ainda no ponto, chama atenção ao fato de que a minuta do contrato que o apelante quer fazer prevalecer, sofreu alterações a seu pedido, de maneira que não se pode considerar como válido o documento apresentado por ele (id 95486484), até mesmo porque, desprovido de qualquer assinatura.

Por sua vez, também não procede a alegação de se tratar de contrato de locação e não arrendamento. Ora, na página dois do pacto, da qual o apelante não imputa qualquer tipo de alteração ou falsidade, consta expressamente, em diversos momentos, a palavra ARRENDATÁRIO, o que indica o tipo do negócio jurídico assumido pelas partes.

Portanto, sob qualquer ótica que se examine, não se visualizam elementos que possam indicar a alegada falsidade do instrumento ou qualquer outro vício, a título de declarar a inexigibilidade do título.

Assim entendido, resta saber quanto ao débito exequendo, que o credor apelado diz ser referente ao período de prorrogação do contrato, no caso, o segundo semestre de 2013 e o ano de 2014.

Com efeito, não se visualizam provas eficientes a comprovar o alegado acordo verbal para o arrendamento no período de janeiro a maio de 2014 e outubro a dezembro de 2014 quando já reconhecida a eficácia do contrato de arrendamento de pasto, no qual consta a cláusula de prorrogação nas mesmas condições pactuadas.

Resta ainda saber se há comprovação de pagamento do débito apresentado pelo credor apelado.

No caso, o embargante apelante comprovou um pagamento realizado em 15/06/2015, no valor de
R$ 8.000,00
, o que foi confirmado pelo credor apelado quando da sua oitiva.

Nesse caso,
referido valor deve ser decotado do débito exequendo
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para tão somente determinar o decote da quantia de R$ 8.000,00 do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021